Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-82.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelações. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Conhecimento dos recursos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Incontroverso atraso na entrega de imóvel. Validade do prazo de tolerância. Lucros cessantes caracterizados. Percentual de 0,5%, sobre o valor do

Ementa:
Apelações. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Conhecimento dos recursos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Incontroverso atraso na entrega de imóvel. Validade do prazo de tolerância. Lucros cessantes caracterizados. Percentual de 0,5%, sobre o valor do imóvel, por cada mês de atraso, até a data da entrega das chaves. Precedentes do TJSP. Não cumulatividade da cláusula penal com os lucros cessantes. Danos morais configurados. "Quantum" arbitrado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais advocatícios. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso das rés não provido.